Tribunal: TJES
Processo: 5000665-30.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-30.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA MARTINELLI BRESSANELLE
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CARLA MARTINELLI BRESSANELLE contra a sentença proferida em
ID 5206490
do processo, nos seguintes termos:

Diante do exposto e com fulcro na Lei 6.194/74 e atualizações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) a autora, a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento parcial, e de juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de seguro decorrente de acidente de trânsito, tendo em vista que, segundo sustenta, teria procedido o magistrado de primeiro grau com cálculo incorreto do valor indenizatório nos termos da Lei Federal n. 6.194/74.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de seguro decorrente de acidente de trânsito, tendo em vista que, segundo sustenta, teria procedido o magistrado de primeiro grau com cálculo incorreto do valor indenizatório nos termos da Lei Federal n. 6.194/74.

Após analisar detidamente os autos, o evento danoso, como dito, sobreveio em
25/02/2019
, quando já se encontrava em vigor a Lei n. 11.482/2007, que modificou a redação do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, estabelecendo em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) o valor da indenização devida pelas seguradoras que operem o sistema DPVAT, nas hipóteses de invalidez permanente da vítima. Sendo assim, pelo princípio
tempus regit actum
, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório deverá observar o limite em questão.

Dispõe o artigo 3º, do diploma examinado:

Art. 3º
, Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
q
uando se tratar de invalidez permanente parcial completa
, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Ou seja, cotejando a situação fática narrada no presente caso com os termos da indigitada norma, vê-se que a recorrente tem direito a
invalidez permanente parcial
completa
do
membro superior direito
(laudo de
ID 5206225
), de receber o percentual de
70%
(setenta por cento) do teto indenizatório (art. 3º, I e anexo da lei de regência), qual seja, R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Vale ponderar que, embora o juízo sentenciante tenha considerado a redução proporcional à perda funcional prevista no artigo 3º, inciso II da referida lei, vejo que acabou se utilizando do primeiro laudo incorretamente juntado aos autos pela recorrente. Analisando o laudo correto, como acima indicado, a invalidez é completa e, por ser completa, não se aplica ao caso a redução proporcional à perda da função em razão dela ter sido completa.

Assim, deveria a seguradora requerida ter realizado o pagamento total da quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), porém, pagou apenas o valor R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
sendo devido ainda à parte autora, ora recorrente, o valor de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
apenas
para
majorar
o valor da indenização para

R$ 8.606,25
(oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme acima fundamentado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)